Tribunal: TJMT
Processo: 1029432-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029432-09.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA DE COMPENSADOS XUMAQ LTDA - CNPJ: 07.005.860/0001-67 (AGRAVADO), GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), VIRLEI TEREZINHA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 326.079.622-34 (APELADO), JOSE VILMOR RAMOS - CPF: 316.654.542-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VIRLEI TEREZINHA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 326.079.622-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VILMOR RAMOS - CPF: 316.654.542-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ – DECADÊNCIA CONFIGURADA

-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

Considerando que, a constituição definitiva do crédito tributário se deu após o decurso do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante para manter a
sentença proferida pelo Juízo do

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
nos autos da Execução Fiscal
nº
1029432-09.2021.8.11.0041
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
INDUSTRIA DE COMPENSADOS XUMAQ LTDA
para reconhecer a decadência do crédito tributário, inscrito na CDA n. 2021205431 e cobrado na demanda, bem como para condenar o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “
a decadência relaciona-se com a constituição do crédito tributário. Nos casos dos tributos sujeitos à homologação, como o ICMS, o dies a quo do lustro decadencial pode ser fixado ora com base na regra do art. 150, § 4º, CTN, ora com base na regra do art. 173, I, CTN. O art. 150, § 4º, CTN, é aplicável quando há declaração e pagamento parcial do tributo”.

Assevera que, o fato gerador mais antigo, inscrito na CDA executada, ocorreu em 07/2009, passando a fluir o prazo decadencial em 01/01/2010, o qual se findaria em 31/12/2014.

Assegura que, o lançamento tributário ocorreu em 03/01/2012, não tendo dessa forma que se falar em decadência.

Pontua que, o contribuinte apresentou defesa administrativa, em 03/01/2012, a qual foi julgada em 21/08/2020, sendo o recorrido notificado em 15/01/2021.

Argumenta que, a partir da notificação da decisão, o Fisco Estadual teria o prazo prescricional de 05 anos para ajuizar a ação, o qual, também não teria se extinguido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante para manter a
sentença proferida pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
nos autos da Execução Fiscal
nº
1029432-09.2021.8.11.0041
que, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
INDUSTRIA DE COMPENSADOS XUMAQ LTDA
para reconhecer a decadência do crédito tributário, inscrito na CDA n. 2021205431 e cobrado na demanda, bem como para condenar o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o recorrente que não houve a decadência do crédito executado.

A título de reafirmar o entendimento exposto, a dívida impugnada na demanda
se refere a créditos de ICMS cujos fatos geradores ocorreram em 07/2009, 08/2009 e 09/2009.

No tocante à constituição do crédito tributário sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir e cobrar a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que, nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, sendo que, a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

A matéria encontra-se, inclusive sedimentada no STJ por meio do Recurso Repetitivo REsp 1120295/SP (TEMA 383), o qual firmou a seguinte tese:

“
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houve declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se as regras dos artigos 173 e 174 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
(prazo decadências) e, após a constituição definitiva, passa a fluir o prazo da prescrição quinquenal, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“
Súmula 555-STJ
:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

Insta consignar que, embora a súmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao ser interpretado esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que tenha sido realizada a obrigação acessória (Declaração), se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo nesse caso, também ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
pelas provas apresentadas nos autos, não é possível afirmar que o contribuinte declarou e recolheu pelo menos parcialmente os créditos tributários executados
.

Com efeito, diante da inexistência de provas de que houve declaração e princípio de pagamento, deve ser observado no caso a regra de decadência e prescrição previstas nos artigos 173 e 174 do CTN.

Aplicando aos créditos as regras do artigo 173 do CTN, os prazos
para realizar a constituição
dos créditos em questão passaram a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

Pela análise da
CDA n. 2021205431 verifica-se que os fatos geradores ocorreram nos exercícios de 2009, de modo que o prazo decadência passa a fluir da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido 2009
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2010 –
termo ad quem:
31/12/2014
;

No caso dos autos, conforme se observa da CDA a constituição do crédito ocorreu em 15/01/2021, ou seja, quando já havia transcorrido e muito o lustro decadencial.

Em relação ao documento de Id. 177656695 apresentado com o presente recurso verifica-se que ele não foi colacionado na impugnação à exceção de pré-executividade apresentada perante o Juízo
a quo.

A esse respeito, sabe-se que o art. 435 e 1.014 do Código de Processo Civil autoriza a apresentação de documentos em sede de recurso, quando, de fato, se tratar de documentos novos, ou seja, que não existia anteriormente ou não poderia ser apresentado por motivo de força maior, como cito:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

No presente caso, constata-se que o documento trazido aos autos já existia e poderia ser obtido e apresentado em data anterior ao do protocolo da impugnação à exceção de pré-executividade, não tendo que se falar em documento novo.

Observa-se, também que, o recorrente não efetuou justificativa plausível e fundamentada em motivo de força maior para a apresentação póstuma da documentação, motivo pelo qual, não se enquadrarem nas hipóteses legais previstas para a juntada de documentos extemporâneos.

No mesmo sentido são os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in Comentários ao Código de Processo Civil,
2015, p. 1055:

“2. Documentos Novos. [...] Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosamente e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à ultima hora, impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte, seja permitida a juntada de novo documento nos autos apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária”.

“4. [...] Apelação. Produção de Prova. A produção de prova após a sentença, sem que haja a devida justificativa, escorada em motivo de caso fortuito ou força maior, não pode ser admitida, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar-se quem não obedeceu à suas regras com a possibilidade de surpreender o adversário, não lhe permitindo o contraditório (RJEsp-DF 2/70)”.

Diferente não é a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS COM O AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade somente tem cabimento nos casos em que há prova inequívoca e pré-constituída da inexigibilidade do título executado, o que impossibilita a realização de dilação probatória
. Se as provas apresentadas com a exceção de pré-executividade não se mostram suficientes para análise da matéria insurgida, se mostra correta a decisão que rejeitou a objeção apresentada no Feito Executivo.
É vedada, em regra, a apresentação de novas provas em grau recursal, quando não se trata de documento novo ou não se enquadra a hipótese em exceção legal
. [...]”.
(N.U 1026578-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - JUROS E MULTA - MASSA FALIDA - DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA. [...] 2. Segundo o art. 435 do CPC, a juntada de provas após a decisão atacada somente é admitida quando se tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir. 3. In casu, em que
a juntada de documentos pelo Agravante ocorreu somente em sede recursal, além de configurar a supressão de instância, demonstra o acerto da decisão agravada, que inadmitiu a exceção de pré-executividade justamente pela necessidade de dilação probatória
. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida”. (N.U 1018865-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO FISCAL – ART. 435 DO CPC – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 435 do CPC, admite-se a juntada posterior de documentos novos e, excepcionalmente, de documentos antigos quando estes se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento oportuno para a sua apresentação, impondo-se à parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 2. O caso em estima não se amolda a qualquer dessas hipóteses, seja porque não há como considerar que a informação fiscal acostada se trata de documento substancialmente novo, seja porque não há como considerar que se trata de prova que era inacessível por ocasião do oferecimento da impugnação, que, frisa-se, nada versou acerca da decadência. [...]”.
(N.U 1013882-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024